Tribunal: TJDFT
Processo: 0733755-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. INCABÍVEL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. A embargante alega contradição no julgado, uma vez que o item 10 do acórdão afastou a condenação em honorários advocatícios, por outro lado, o item 11 fixou honorários em R$ 400,00 ao patrono da recorrente. Afirma ainda omissão, uma vez que a Turma não teria se manifestado a respeito da devolução das custas processuais recolhidas quando da interposição do recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, há regramento próprio nos Juizados Cíveis acerca da fixação dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 55 da Lei 9.099/95, que dispõe “(..) em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” No caso, não houve recorrente vencido, razão pela qual não há que se falar em arbitramento de honorários de sucumbência, nos termos do que consignado no item 10 do acórdão.
6. Registra-se, todavia, que o recorrido Fabrício foi patrocinado por advogada dativa, devendo a sua patrona ter o seu trabalho retribuído conforme determina o artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22. Em sendo assim, ficou determinado no item 11 do acórdão a fixação de honorários da advogada dativa em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Tal retribuição não se confunde com os honorários de sucumbência, inexistindo, portanto, contradição no julgado. Todavia, necessário correção de erro material para esclarecer que os honorários foram fixados em favor da patrona do recorrido e não da parte recorrente, como registrado no acórdão.
7. No mais, não cabe a devolução das custas processuais. No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, conforme disposto no parágrafo único do artigo 54 da Lei 9.099/95. Assim, considerando que o recolhimento das custas consiste em pressuposto de admissibilidade do recurso, inviável a sua devolução. Precedente: Acórdão 1639575.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente acolhidos tão somente para retificar erro material e esclarecer que os honorários fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) são devidos à advogada dativa, Dra. Jennifer Alves dos Santos, OAB/DF 65.755, patrona do recorrido.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48 e 55; CPC, art. 1.022 do CPC; Decreto Distrital 43.821/22, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639575, 0702867-36.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022.